Tribunal: STF
Processo: MS 20075
Classe: MS
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-10-13
Data de publicação: 1976-10-13

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE
POLICIA FEDERAL. TECNICOS DE CENSURA.
          PROVINDOS DE OUTROS CARGOS, SEU  ENQUADRAMENTO  IMPEDIA
SER FEITO NO NIVEL INICIAL, TAL COMO SE DISPUSERAM ANTES DE
INGRESSAREM NO CURSO DE TREINAMENTO INTENSIVO A QUE SE SUBMETERAM.
          INEXISTÊNCIA DE DIREITO, MENOS  LIQUIDO  E  CERTO,  A
SEREM CLASSIFICADOS NO NIVEL SUPERIOR.
          APLICAÇÃO DO DECRETO  N. 71.901/73,  EM  CONJUGAÇÃO  COM
AS NORMAS PERTINENTES.
          INDEFERIMENTO DO "WRIT".